Tribunal: TJPA
Processo: 0012735-98.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012735-98.2019.8.14.0401

RECORRENTE: MARINILDO DE ABRAAO SENA CARDOSO, PAULO HENRIQUE VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012735-98.2019.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MARINILDO DE ABRAÃO SENA CARDOSO (ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Na decisão de pronúncia, basta o Juízo reconhecer
a existência do crime e indícios de autoria, competindo ao júri popular a análise aprofundada do quadro probatório, operando, nesta fase o princípio do
in dubio pro societate.
As qualificadoras presentes nos incisos II e IV, § 2°, art. 121 do CP, somente poderão ser afastadas, nesta fase, quando
não evidenciadas de forma concreta nos autos. Improvimento dos recursos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012735-98.2019.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MARINILDO DE ABRAÃO SENA CARDOSO (ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por MARINILDO DE ABRAÃO SENA CARDOSO e PAULO HENRIQUE VIEIRA, irresignados pela decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara do tribunal do Juri da capital, que os pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do CP, sujeitando-os a julgamento perante o Conselho de Sentença.

O Recorrente MARINILDO DE ABRAÃO SENA CARDOSO, ID- 12596625, aduz que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de submetê-lo ao tribunal do júri, tendo em vista a ausência de provas da autoria delitiva. Requer sua absolvição, diante da comprovação de que não concorreu para o cometimento do delito.

Do mesmo modo, o Recorrente PAULO HENRIQUE VIEIRA, ID- 12596633, defende que inexistem indícios de autoria capazes de demonstrar sua participação no delito. Requer sua impronúncia e o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2° do art. 121 do CP.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos, ID- 12596636 e 12596641.

Decisão mantida, ID- 12596644.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos em sentido estrito, eis que tempestivos e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento dos recorrentes pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
da declaração de óbito, ID- 12596502.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha,
JOÃO DIEGO DO NASCIMENTO AIRES
, afirmou, ID-
12596596
: “
(...) que não conhece os acusados; que era sobrinho da vítima; que na data dos fatos tinha acabado de chegar do trabalho e foi para casa e iria descansar para ter outro serviço 15h daquele dia; que ao sair viu os dois acusados, com a vítima na frente da residência local dos fatos; que a vítima já conhecia os acusados; que ao sair os acusados ficaram bebendo com a vítima na frente de sua casa; que entre 15 as 18h recebeu um telefonema informando sobre a morte de seu tio; que chegou na residência e se deparou com seu tio sem vida no quarto onde dormia; que sempre os acusados estavam pela residência com a vítima; que os acusados tinham relação íntima/sentimental com a vítima; que a vítima tinha relação com outros homens; que no dia do ocorrido a polícia pegou um vídeo dos acusados saindo de sua casa levando a bicicleta, e objetos furtados dentro de uma mochila e que trocaram de roupa; que ao chegar em sua casa sentiu falta de muitas coisas suas que tinham sumido; que no vídeo é demonstrado os acusados chegando e saindo do local do crime; que chegou a ver as imagens do vídeo; que na residência tinha venda de cerveja e água, sendo que na data dos fatos um dos acusados carrega uma garrafa de água para o carro de um vizinho; que a polícia solicitou o vídeo de um morador que era seu colega e tinha câmera de segurança perto da residência, para contribuir e saber se eram os mesmos acusados; que pelo vídeo observou que chegaram com uma roupa e saíram com outra; que todos seus vizinhos viram os acusados na sua casa com a vítima;(...).”

Nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho Sentença, não comportando a análise aprofundada do quadro probatório neste momento. Ademais, apenas uma testemunha foi ouvida em juízo, existindo lacunas a serem dirimidas pelo crivo do tribunal do júri, o que torna inviável o pleito de absolvição sumária e de impronúncia.

Quanto à exclusão das qualificadoras previstas
nos incisos II e IV, § 2°, do art. 121 do CP, pleiteada pela defesa de PAULO HENRIQUE VIEIRA, ressalto que nesta fase de pronúncia somente se aplica quando não evidenciadas de forma concreta nos autos, caso contrário, compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas acerca de sua existência.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)

1
. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.

2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.” (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023